Tribunal: STF
Processo: RE 1353000
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DA MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, opõem embargos de declaração a Brasil Mor Gualda Lopes e outro(a/s).



    Alegam que a matéria tratada no caso presente teve sua repercussão geral apreciada no RE 579.431-RG.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX, e 100, §§ 1º e 8º, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS ENTRE A DATA DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO ORIGINÁRIO. O REsp nº 1118103/SP, representativo de controvérsia, pacificou a questão acerca da incidência dos juros compensatórios até a data da expedição do precatório original e da não incidência dos juros moratórios entre a data da conta e a data da expedição do precatório. Quanto à correção monetária, não há diferenças a serem pagas em precatório complementar porque os valores do precatório originário foram devidamente atualizados. A correção monetária somente é devida para atualização dos valores correspondentes aos juros compensatórios que pendem de pagamento. Agravo de instrumento parcialmente provido para deferir o pedido de expedição de precatório complementar para pagamento apenas dos juros compensatórios devidos entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do precatório originário, incidindo correção monetária somente sobre esses valores e não sobre os valores originais."



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão aos embargantes.



    De fato, a matéria relativa à incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do precatório foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 579.431-RG, verbis:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 30.6.2017).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora